Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-52.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002570-52.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA - CPF: 885.054.211-91 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MILLENNIUM - COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA. - CNPJ: 04.291.223/0001-06 (APELADO), LEANDRO CRIVELARO BOM - CPF: 265.414.948-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - LIGAÇÕES E MENSAGENS RECEBIDAS PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA, ABUSIVA E EXCESSIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Além de indevida, a cobrança foi abusiva e excessiva, superando o limite do razoável e do mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar.

3.
A cobrança insistente, realizada através de inúmeras ligações telefônicas (inclusive no período noturno) e de mensagens de texto, configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral de n.º 1002570-52.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
MILLENNIUM - COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA.,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial;

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este, a favor dos patronos dos requeridos, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um, nos termos do artigo 85, §8º-A, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 151242536 – págs. 1 a 18), a requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda para que os requeridos, ora apelados, cessassem todas as ligações e mensagens abusivas para a cobrança de uma dívida que não contraiu.

Diz que, conforme a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Dano Moral de n.º 1012274-26.2019.8.11.0003, ajuizada em faces das ora apeladas e de outro, demonstrou que foi vítima de estelionatários que falsificaram sua assinatura, lançada no contrato de n.º 00000020029606595000, tanto é que a parte adversa foi condenada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o recebimento de ligações e mensagens abusivas, realizadas em horários inapropriados e com o único intuito de lhe pressionar para que efetuasse o pagamento de uma dívida não contraída, agravando seu quadro de ansiedade e depressão e prejudicando ainda mais sua condição física e mental, não se trata de mero aborrecimento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por MILLENNIUM - COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA. (id. 151242538 – págs. 1 a 4).

Por sua vez, o primeiro requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora apelado, em suas contrarrazões (id. 151552650 – págs. 1 a 15), preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Ainda, afirma que o pedido para que o banco requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais se trata de inovação recursal, uma vez que, conforme os pedidos formulados na inicial, a indenização pleiteada é direcionada exclusivamente à MILLENNIUM - COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA., terceira requerida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Preliminarmente, o primeiro requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora apelado, em suas contrarrazões (id. 151552650 – págs. 1 a 15), aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao primeiro requerido, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Inicialmente, consigno que, como a preliminar de inovação recursal arguida pelo primeiro requerido, ora apelado, se confunde com o mérito, com ele será analisada.

O cerne da discussão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral de n.º 1002570-52.2020.8.11.0003, ajuizada por HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MILLENNIUM - COBRANÇAS EMPRESARIAIS LTDA.,

agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o recebimento de ligações e mensagens abusivas, realizadas em horários inapropriados e com o único intuito de lhe pressionar para que efetuasse o pagamento de uma dívida não contraída, agravando seu quadro de ansiedade e depressão e prejudicando ainda mais sua condição física e mental, não se trata de mero aborrecimento.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, realmente, como expressamente consignado pela Juíza sentenciante, embora a requerente, ora apelante, tenha recebido diversas ligações e mensagens de texto, tal fato, por si só, não gera a indenização por danos morais “in re ipsa”.

Noutras palavras, sem que tenha a requerente, ora apelante, demonstrado que as indesejáveis ligações e mensagens recebidas, tenha, efetivamente, lhe causado lesão à sua imagem, honra, nome ou integridade psíquica, não há que se falar em condenação dos requeridos, ora apelados, ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na exordial.

Acerca do decidido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 448.372/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018.)”

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos dos primeiro e terceiro requeridos, ora apelados, em grau recursal, ressalvando a gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A autora ajuizou a demanda buscando a suspensão das cobranças pelas corrés e a condenação da ré Millennium - Cobranças Empresariais LTDA. à indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida e excessiva relativa a contrato firmado por falsário em seu nome, bem como a suspensão dos contatos realizados pelas corrés.

Argui que propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido
In Limine
de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Indenizatória Por Dano Moral n. 1012274-26.2019.8.11.0003 onde foi deferida a liminar para determinar a suspensão das cobranças, mas ainda assim continuaram, e posteriormente foi reconhecida a inexistência do débito.

Afirma que recebeu inúmeras ligações, inclusive em período noturno, mensagens de texto e ainda ligações para o celular do seu marido, o que lhe causou diversos transtornos, inclusive agravando seu quadro de depressão e ansiedade.

Os
prints
de tela de celular demonstram que no período de 6-12-2019 a 28-01-2020 recebeu mais de 90 ligações (ID 151244274), três delas em torno de 21:30, e em 04-02-2020 recebeu mensagem de texto com a informação de que estava agendada “a visita do localizador Hector para vistoria e avaliação do bem” (ID 151244276).

Como se vê, além de indevida, a cobrança foi abusiva e excessiva, superando o limite do razoável e do mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - BUSCA E APREENSÃO - COBRANÇA INSISTENTE E EXCESSIVA DE DÍVIDA JÁ QUITADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança insistente e reiterada de dívida já quitada causa importunação excessiva e gera o dever de reparação. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJ-MT 00169172320148110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

O montante da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida. À vista desses critérios e considerando o requerido na inicial, fixo-os em R$ 7.500,00.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar a apelada Millennium - Cobranças Empresariais LTDA. à indenização por danos morais em R$ 7.500,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser pagos pelas apeladas e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 25 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)
:

E. Câmara,

Apelação de
Heliamar Ferreira Alves Silva.

Ação
: Obrigação de Não Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, movida em face de
Millennium - Cobranças Empresariais Ltda., Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da causa.

A autora apelante requer a procedência da ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.500,00, em decorrência de cobranças abusivas.

Narra a autora que foi vítima de estelionato, por meio de falsificação de sua assinatura em contratos fraudulentos firmados com as empresas requeridas. Afirma que já ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos, em que alega que teve deferido o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos.

No entanto, assevera que ajuizou a presente ação, com o objetivo de ser indenizada por danos morais, pelas cobranças abusivas realizadas pelas requeridas, em razão dos contratos fraudulentos.

Aduz que as requeridas realizam cobranças por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto de maneira insistente e diária para a autora e seus familiares, inclusive em horário noturno, o que lhe gera constrangimento e abalos psicológicos.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar “
prints
” da tela do aparelho celular, que comprovam o recebimento de diversas ligações no período entre 06.12.2019 e 28.01.2020 (
aproximadamente 93 ligações
), inclusive com algumas realizadas no período noturno (Id. 151244274 - Pág. 9), além disso foi comprovado o recebimento de diversas mensagens de texto (Id. 151244275 e seguintes) com teor de cobrança, como por exemplo “
insistimos em tentar resolver sua pendência em fase amigável evite a presença do oficial de justiça
”, “
agendado a vista do localizador Hector para vistoria e avaliação do bem
”, entre outras.

Dessa forma, incumbia aos requeridos o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada aos requeridos não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui, restou comprovada a realização de cobranças de maneira abusiva em face da autora.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA ABUSIVA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. REVISÃO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

1. Hipótese em que o Sodalício local foi claro ao afirmar que houve manifesto abuso do direito de cobrança de crédito, diante do número excessivo de ligações diárias que a instituição financeira passou a realizar.

2. Na forma do art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor.

3. Considerando o posicionamento exposto pela Corte a quo, no sentido de que teria havido ato ilícito diante do abuso do direito de cobrança, descabe a este Tribunal Superior a reanálise do caso concreto, pois, para isso, seria necessário revisitar o acervo fático-probatório dos autos, o que não é admissível, tendo em vista o que prevê a Súmula 7/STJ.

4. Ademais, a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

5. No tocante à questão do termo inicial dos juros de mora, destaco que a parte recorrente deixou de trazer o dispositivo legal que teria sido violado, razão pela qual deve incidir o óbice da Súmula 284/STF.

6. Agravo Interno não provido”

(AgInt no AREsp n. 1.617.472/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020.)

Ainda:

“Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial –
Ligações excessivas de cobrança, e-mails e mensagens
– Ainda que o débito fosse legítimo, o que não se verifica na hipótese em razão da negociação com o pagamento da dívida,
não pode o credor agir de forma abusiva – Cobrança vexatória caracterizada – Ocorrência de dano moral configurada
– Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Quantificação – Montante arbitrada pela douta Magistrada que comporta ser mantido – Juros de mora que devem incidir a partir da citação – Sentença mantida – Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1023639-85.2021.8.26.0554; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022).

“RECURSO INOMINADO.
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS DE COBRANÇA
. DIVERSOS CONTATOS COM PARENTES DO DEVEDOR.
ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO, AINDA QUE A DÍVIDA SEJA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
No caso dos autos, restou demonstrado o abuso por parte da recorrida, que efetuava várias ligações diariamente à reclamante e aos seus parentes
(mov. 1.4 – 1.23), conforme amplamente demonstrado.
Mesmo que o recorrido esteja inadimplente, a recorrida não pode extrapolar os meios razoáveis de cobrança a ponto de interferir na rotina do devedor, nem o expor a situação vexatória perante terceiros
(art. 42 do CDC), restando configurado, in casu, hipótese de abuso de direito.
Referida ocorrência não pode ser tida como mero aborrecimento, razão pela qual restaram caracterizados os pressupostos para a responsabilização por dano extrapatrimonial
. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. DÍVIDA INADIMPLIDA. LIGAÇÕES A PARENTES DO ENDIVIDADO. COBRANÇA VEXATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0018875-04.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 15.08.2022)2. Pelo dano sofrido, o quantum indenizatório deve levar em consideração a exorbitante quantidade de ligações, a qual não se justifica mesmo com o inadimplemento da dívida, o contato com terceiros e a falta de atendimento às reclamações administrativas da consumidora.3. Destarte, a indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O valor é adequado, não é desproporcional ou irrazoável e também não implica enriquecimento sem causa da parte que o perceberá. Ademais, o valor não se revela excessivo considerando que se trata de empresa de grande porte, resguardando as finalidades preventiva e repressiva da indenização” (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002606-18.2021.8.16.0204 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 12.12.2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE DÍVIDA - VEXATÓRIA
– LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA LOCAL DE TRABALHO - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – ATO ILÍCITO – ART. 42, CAPUT, DO CDC - COMPROVADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza” (N.U 0009960-52.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

No caso, a parte autora requereu a indenização no valor de R$ 7.500,00, o que se defere, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso, peço vênia à eminente Relatora, para
acompanhar a divergência
e dar provimento ao apelo da autora, para julgar procedente a ação e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.500,00.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Revejo o meu posicionamento para
acompanhar o 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, a fim de dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023